Tribunal: TJMT
Processo: 1011143-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011143-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WANDERSON COSTA SOUSA - CPF: 056.132.573-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e de Execução Penal. Agravo em execução. Extinção da punibilidade. Inexistência de desvio de execução. Inocorrência de má-fé do apenado.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que julgou prejudicado o incidente de desvio de execução e declarou extinta a punibilidade do reeducando Wanderson Costa Sousa, em razão do cumprimento integral da pena substitutiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição, por deliberação judicial, da pena restritiva de direitos originalmente fixada por outra modalidade configura desvio de execução apto a ensejar sua instauração e a retomada da execução penal.

III. Razões de decidir

3. A modificação da pena restritiva de direitos foi deliberada judicialmente em audiência admonitória, não sendo impugnada à época pelo Ministério Público.

4. O apenado cumpriu integralmente as penas impostas, de boa-fé, sem descumprimentos ou faltas graves.

5. A substituição da modalidade da pena decorreu de erro estatal, sendo inaplicável a instauração de incidente de desvio de execução, sob pena de violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e confiança legítima.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo em execução desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não se configura desvio de execução quando a alteração da modalidade da pena substitutiva decorre de deliberação judicial, regularmente cumprida pelo apenado. 2. A execução penal deve respeitar os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, sendo inadmissível nova punição por erro do Estado."

________________________________

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 66, II; 109; 148; 185.

Jurisprudência relevante citada: Não indicada no voto.

RELATÓRIO

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
de agravo em execução manejado p
elo Ministério Público Estadual
, contra decisão prolatada pelo Juízo da
Terceira
Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
5000052
-
88
.20
20
.8.1
0
.00
22
que reconheceu a perda do objeto quanto à instauração do incidente de desvio de execução e declarou extinta a punibilidade do sentenciado
agravado
, em razão do adimplemento integral da pena imposta na condenação proferida nos autos no 0000868-92.2019.8.10.0022, com fundamento nos artigos 66, inciso II, e 109, ambos da Lei de Execução Penal.

Nos termos dos
arts
. 66, inciso II, e art. 109, ambos da LEP”

(
ID
.
279438870 - Pág. 68-69)

O
Ministério Público
, nas razões
encartadas
no ID
27943886
0
, postula a reforma da aludida decisão,
para que
“seja instaurado e julgado procedente o incidente de desvio na execução, bem como para que seja deflagrada a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, ante o não cumprimento integral da pena de limitação de fim de semana”
.

Nas contrarrazões vistas no ID
279438864
,
a Defensoria Pública, representando o agravado
WANDERSON COSTA SOUSA
,
requer o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve o decreto invectivado, conforme se infere da decisão que está no ID
279438865
, determinando a remessa deste recurso a esta Corte de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
282011862
, opina pelo desprovimento deste agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão
que

julgou
prejudicad
a
a instauração de incidente de desvio na execução e declaro
u
extinta a punibilidade do reeducando Wanderson Costa Sousa, em razão do cumprimento integral da pena oriunda da condenação dos autos n.o 0000868-92.2019.810.0022
,
vazada nos seguintes termos:

[...]
Do incidente de desvio na execução
.

Em audiência admonitória realizada em 31/08/2023, foi fixado ao

reeducando penas privativas de liberdade consistentes em limitação do fim de semana e prestação

pecuniária, conforme ata de audiência de mov. 75.1.

Em discordância o nobre Promotor de Justiça aduziu que a deflagração

constituiu desvio na execução, tendo em vista que a sentença penal condenatória impôs as penas

nas modalidades de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Todavia, no delongar do tempo, o reeducando permaneceu cumprindo sua

reprimenda nos moldes estipulados, sem notícias de quaisquer descumprimentos.

Pagou integralmente a pena pecuniária, a teor do comprovante de pagamento

de mov. 81.1, bem como a pena de multa que já declarada extinta, consoante mov. 54.1.

Nessa toada, ao analisar o pedido de instauração de incidente de desvio na

execução afere-se que o reeducando cumpriu regularmente as condições que lhe foram impostas.

Não soa crível que por defeito do aparato judicial ele seja penalizado e a pena até o momento

atual seja totalmente desconsiderada para que ele dê início a pena restritiva de direito de

prestação de serviço à comunidade.

O cenário desenhado é outro. Conforme possível conferir do certificado no

mov. 91.1, a pena foi integralmente cumprida pelo reeducando.

Como já ressaltado seria como penalizá-lo duas vezes pelo mesmo fato,

ensejando na ocorrência de
bis in idem
caso houvesse a desconsideração de todo o período que

esteve devidamente cumprindo pena, mas sob condições diversas das que foram estabelecidas na

sentença, das quais certamente ele sequer teve ciência. A parte que incumbia ao apenado foi devidamente cumprida. Inexiste nos autos qualquer informe de envolvimento do apenado em

novos fatos delituosos ou faltas graves.

Assim, resta prejudicado o pedido de instauração de incidente de desvio de

execução e diante do regular cumprimento da pena privativa de liberdade, a extinção da

punibilidade do recuperando é medida de rigor.

Dispositivo

Isto posto, dou por prejudicado a instauração de incidente de desvio na

execução e julgo e declaro extinta a punibilidade do reeducando Wanderson Costa Sousa,

qualificado nos autos, em razão do cumprimento integral da pena privativa de liberdade, oriundas

da condenação dos autos n.o 0000868-92.2019.810.0022, o que faço com estribo nas disposições

dos
arts
. 66, inciso II, e art. 109, ambos da LEP
.”

Na hipótese, s
ustenta o órgão ministerial, em síntese, que a decisão merece reforma, uma vez que a pena restritiva de direitos na modalidade de limitação de fim de semana não corresponde ao que fora determinado na sentença condenatória, a qual fixou as penas substitutivas nas modalidades de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. Requer, por conseguinte, a instauração do incidente de desvio de execução e a retomada da execução penal.

No entanto, razão não assiste ao agravante.

Com efeito, o reeducando foi regularmente admoestado em audiência realizada em 31/08/2023 (mov. 75.1), ocasião em que lhe foram impostas as penas substitutivas de prestação pecuniária e limitação de fim de semana, esta última em substituição à prestação de serviços à comunidade. Após tal deliberação judicial, não impugnada pelo Ministério Público à época, o apenado cumpriu integralmente a pena pecuniária (mov. 81.1), bem como observou a restrição de fins de semana no período correspondente à pena substituída, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 185 da Lei de Execuções Penais, haverá desvio de execução sempre que algum ato for praticado fora dos limites fixados na sentença penal condenatória. Contudo, na hipótese dos autos, a deflagração da pena restritiva de direitos em modalidade diversa decorreu de deliberação judicial, não imposta nem escolhida pelo reeducando, que tão somente se submeteu, de boa-fé, ao cumprimento das condições estabelecidas pelo Estado-juiz.

Ainda que a modalidade da pena restritiva prevista na sentença tenha sido diversa,
a decisão judicial baseada no art. 148 da Lei de Execução Penal conferiu ao apenado o direito de cumprimento da pena na forma acima debatida, de que
não pode
,
o apenado
,
ser responsabilizado por erro que não lhe é atribuível. Exigir, neste momento, novo cumprimento de pena, seria violar os princípios da segurança jurídica, da legalidade da execução penal e da proteção da confiança legítima.

Acerca da questão,
bem pontu
ou
o d. Procurador de Justiça, em parecer encartado no ID 282011862,
“No caso, a magistrada substituiu a pena de prestação de serviços à comunidade por limitação de fim de semana, não cometendo, segundo redação do art.148 da LEP, qualquer irregularidade”.

Dessa forma, tendo o apenado cumprido integralmente as penas substitutivas que lhe foram determinadas pelo juízo da execução — ainda que com pequena divergência em relação à sentença —,
em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica deve ser mantido o cumprimento do acordo realizado entre as partes na audiência admonitória.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução manejado
pelo Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025